Tribunal: CARF
Processo: 10166.725397/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.725397/2012-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ALEX RAFAEL HOFFLING Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 29/34) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 52/57) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 29.780,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/14), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 74/81):
- que apresentou os documentos comprobatórios das despesas médicas declaradas,
porém, foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas com sessões de
psicoterapia;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725397/2012-59
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725397/2012-59

- que informou ao fisco ter realizado os pagamentos em espécie e juntou atestado
médico psicológico emitido após o tratamento comprovando a efetiva prestação dos
serviços;
- que foi novamente intimado a comprovar efetivo pagamento de despesas declaradas
por ele;
- que compareceu à Receita Federal e informou que se tratava de despesa referente a
Nota Fiscal e que o pagamento também foi realizado em espécie;
- que justificou que o elevado gasto com saúde impactou em seu patrimônio, mas ainda
assim foi notificado;
- que a fiscalização está emitindo juízo de valor e não juízo técnico;
- que apresentou os recibos dentro do prazo e que esses documentos atendem às
exigências legais, de forma que a presunção é que são válidos e idôneos, como já
definiu o CARF (transcreve decisões);
- que exigir do contribuinte que quebre o sigilo médico e bancário, por motivo
subjetivo, vai de encontro com a privacidade e o sigilo dos contribuintes, conforme art.
5o, X, da Carta Magna;
- que os emitentes das despesas não têm contra si súmula que comprove que a
documentação seja ineficaz;
- que não recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 520/2012, em ofensa ao art. 23, I,
Decreto 70.235/1972, motivo pelo qual ficou impossibilitado de prestar esclarecimento
sobre o aludido pedido;
- que a escolha dos profissionais de saúde é do contribuinte e que seu tratamento não
exigia que se afastasse de seus afazeres;
- que não há lei que o impeça de se tratar com profissionais de outras localidades;
- que apresentou todos os documentos necessários para comprovar essa despesa;
- que, em relação à despesa com a clínica, as pesquisas realizadas pelo fisco sobre a
empresa não estão corretas;
- que se desfez de dois automóveis no período para fazer frente às despesas médicas;
- que o fisco está agindo com abuso de poder.
O contribuinte transcreve decisões adminitrativas nas quais baseia seus argumentos.
Por fim, requer seja restabelecida a sua Declaração e descontituída a Notificação de
Lançamento, com o cancelamento de juros e multa.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DISCUSSÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Ao julgador administrativo é vedada a apreciação da constitucionalidade ou legalidade
das normas vigentes, cuja competência é reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725397/2012-59

Os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo não produzem efeito no
presente julgado porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/11/2014 (e-fls. 86), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 03/12/2014 (e-fls. 89/100) reiterando os argumentos
de sua Impugnação e indicando a juntada de documento comprobatório.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa das
despesas médicas indicadas na Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte,
regularmente intimado, demonstrado o seu efetivo desembolso através de documentos como
cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, depósito em conta do prestador
de serviço ou saque anterior ao pagamento (e-fls. 19, 23, 33/34).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 78/80).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas em litígio, o interessado não trouxe à sua defesa nenhum documento
bancário com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações financeiras
e os recibos exibidos, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos, declarações e notas fiscais emitidos pelos profissionais e estabelecimentos, é lícito o
auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las
de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à
presunção de inidoneidade dos documentos examinados, mas tão somente à formação de
convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725397/2012-59

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie como alega,
não havendo nada de ilegal nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso.
Importante salientar que a disponibilidade financeira do interessado, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725397/2012-59

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital